Tribunal: TJBA
Processo: 8002956-27.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8002956-27.2026.8.05.0000 COMARCA: FEIRA DE SANTANA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: ANDRÉ LUIS SANTAREM GONZALES – OAB/SP 167144 PACIENTE: JUSCILENIO DE BARROS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). REGRESSÃO DE REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197 DA Lei nº 7.210/84. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1 - A decisão que reconhece falta grave no curso da execução penal, homologa PAD e determina regressão de regime, com alteração da data-base, é impugnável por meio de Agravo em Execução, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal. 2 - Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, notadamente quando a pretensão defensiva demanda reexame do conjunto fático-probatório, rediscussão da autoria da falta disciplinar e análise da proporcionalidade da sanção aplicada. 3 - Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência absoluta de fundamentação aptas a justificar o manejo excepcional do writ. 4- Alegação de excesso de prazo na conclusão do PAD que, no caso concreto, não evidencia mora desarrazoada ou prejuízo efetivo ao apenado, constituindo, quando muito, mera irregularidade. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8002956-27.2026.8.05.0000, tendo ANDRÉ LUIS SANTAREM GONZALES – OAB/SP 167144, como Impetrante e, na condição de Paciente, JUSCILENIO DE BARROS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para NÃO CONHECER do writ, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR